Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-26.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento do nome da autora em cadastros de inadimplentes por débito, objeto de cessão de crédito ao réu. Denunciação à lide da cedente. Preclusão. Recurso, no ponto não conhecido. Ilegitimidade passiva bem rejeitada. Dívida negada. Contrato, cuja assinatura foi impugnada pela autora. Ausência de produção de prova grafotécnica. Inversão do ônus da prova cabível. Relação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento do nome da autora em cadastros de inadimplentes por débito, objeto de cessão de crédito ao réu. Denunciação à lide da cedente. Preclusão. Recurso, no ponto não conhecido. Ilegitimidade passiva bem rejeitada. Dívida negada. Contrato, cuja assinatura foi impugnada pela autora. Ausência de produção de prova grafotécnica. Inversão do ônus da prova cabível. Relação de consumo. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório.
DANO MORAL. Cabimento. Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Dano in re ipsa. Pedido de redução negado. Valor arbitrado em quantia menor à fixada por esta Câmara em hipóteses análogas. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005535-26.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ÉLIDA LUCIANA FIORAVANTE
COLLEONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005535-26.2018.8.26.0077 -Voto no 24.717 - egf
2
VOTO No 24.717
APELAÇÃO CÍVEL No 1005535-26.2018.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI - FORO DE BIRIGÜI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO: ÉLIDA LUCIANA FIORAVANTE COLLEONI
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento do nome da autora em
cadastros de inadimplentes por débito, objeto de cessão de crédito
ao réu. Denunciação à lide da cedente. Preclusão. Recurso, no ponto
não conhecido. Ilegitimidade passiva bem rejeitada. Dívida negada.
Contrato, cuja assinatura foi impugnada pela autora. Ausência de
produção de prova grafotécnica. Inversão do ônus da prova cabível.
Relação de consumo. Réu que não se desincumbiu do ônus
probatório.
DANO MORAL. Cabimento. Inscrição do nome da autora em
cadastros de inadimplentes. Dano in re ipsa. Pedido de redução
negado. Valor arbitrado em quantia menor à fixada por esta Câmara
em hipóteses análogas. Sentença confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 162/166), de
relatório adotado, proferida em ação declaratória de inexistência de débito de R$.
1.890,00; b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, em razão dos
danos morais, corrigida monetariamente pelo índice constante da Tabela Prática de
Cálculos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês da inscrição indevida; e c) condenar a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 15% do valor da condenação.
Apela o réu afirmando, em suma: a) inaplicabilidade da inversão do ônus
da prova ante a ausência de verossimilhanças das alegações da autora; b) ilegitimidade
passiva, vez que não tem responsabilidade pela veracidade de contrato formulado com
terceiro, de quem adquiriu o crédito, cuja denunciação insiste seja deferida, vez que não
possui autonomia para proceder à baixa ou liquidação do negócio, de modo que a
cedente deverá responder pelo vício do contrato; c) que agiu em exercício regular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005535-26.2018.8.26.0077 -Voto no 24.717 - egf
3
direito na cobrança do título, não havendo qualquer irregularidade na prestação de seus
serviços; d) inexistência de dano a justificar o acolhimento do pedido de indenização,
tendo agido com boa-fé pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização, cuja
fixação em R$. 10.000,00 reputa excessiva.
Recurso tempestivo (fls. 168), preparado (fls. 187/188) e respondido (fls.
203/210).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A pretensão é de declaração de inexistência de débito e reparação por
danos morais decorrentes de inscrição do nome da apelada em cadastros de
inadimplentes, relativa à dívida que afirma não ter contraído.
De início, anota-se ter havido preclusão em relação à insurgência do
apelante quanto à denunciação da lide, rejeitada pela decisão saneadora de fls. 102,
contra a qual não se insurgiu em momento oportuno, de modo que o recurso, no ponto
não é conhecido.
Por outro lado, a preliminar de ilegitimidade passiva foi bem rejeitada e,
com correção se houve a douta sentença, de procedência do pedido, devendo ela ser
confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:
“(...) No caso vertente, o autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais, sob a alegação de inclusão indevida de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativa ao débito de
R$ 1.890,00 (fls. 19).
É inquestionável que houve a inclusão do nome do autor nos cadastros
restritivos de crédito em 15/04/2018, em virtude do débito no valor de R$
1.890,00, oriundo do contrato de no n° 000000200276125, constando
como credor o réu (fls. 62).
No entanto, sustenta o réu que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação na qual deveria figurar a empresa VM Siviero Comércio
de Móveis ME, a quem denunciou à lide, que foi quem lhe repassou o
contrato e que agiu no exercício regular do direito, uma vez que apenas
encaminhou o contrato inadimplido aos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005535-26.2018.8.26.0077 -Voto no 24.717 - egf
4
No despacho saneador de fls. 102 o pedido de denunciação da lide foi
afastado, porquanto, no caso em tela, consistente na relação de consumo,
afigura-se impossível a aplicação do referido instituto. Ademais, o próprio
réu relatou que recebeu a dívida em questão através de cessão de crédito
firmada com suposta empresa denunciada à lide, deixando o cedente,
portanto, de ser parte na relação obrigacional.
Ponto relevante para dirimir a questão, diga-se, a perícia grafotécnica para
aferição da autenticidade da assinatura da autora no contrato (fls. 62), que
não se realizou em razão do demandado não ter apresentado ao Juízo o
documento original, não obstante as concessões de prazo deferidas para
cumprimento do ato; todavia decorreram-se os prazos sem providencia,
tornando a perícia inviável conforme despacho de fls. 160.
Conforme se infere dos autos, o réu não conseguiu comprovar a
existência da relação jurídica entre as partes, tendo em vista que o autor
declarou às fls. 02 desconhecer a origem do débito.
Desse modo, evidente que o demandado, enquanto estabelecimento
bancário, possui responsabilidade objetiva em relação aos seus atos
(artigos 3°, §, 2° e 14, ambos do CDC) que afetam seus clientes e
terceiros, responsabilidade esta lastreada na teoria do risco e que não
reclama, para a imposição do dever de indenizar, a comprovação de culpa
ou dolo do causador do dano, mas, tão-somente, a existência de liame
causal entre o prejuízo acarretado à vítima e a conduta do agente.
(...)
Neste diapasão, inexistindo prova de que o autor contraiu a dívida em
razão da qual teve seu nome incluído nos cadastros de restrição ao
crédito, o que torna a referida inclusão um ato ilícito, passo a análise dos
demais requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano e o nexo
causal.
Ademais , é assente a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de
que “o simples fato da inscrição indevida junto aos cadastros
negativadores de crédito, como o SERASA e SPC, é causa de dano moral
puro à pessoa física”.
Isto porque, o dano moral puro ou objetivo não reclama prova do efetivo
reflexo patrimonial, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do nexo
de causalidade, presumindo-se os efeitos nefastos na honra do ofendido.
Assim sendo, o dano moral, e, consequentemente, a responsabilidade de
indenizar, surgem da simples inscrição ou permanência indevida do nome
do devedor, nos órgãos de proteção ao crédito, independentemente de
prova do prejuízo.
Em relação ao nexo causal é inegável que decorre danos morais a
inclusão indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito cuja dívida
o réu não conseguiu comprovar.
Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, resta inafastável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005535-26.2018.8.26.0077 -Voto no 24.717 - egf
5
o dever de indenizar. (...)”. (fls. 163/165).
No caso, indubitável que o ônus da prova era mesmo do réu, pois uma vez
negada a dívida, a este cabia comprová-la, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.
Prova negativa não se poderia exigir da apelada, vez que somente o apelante estava em
condições de demonstrar a origem do débito reclamado. Ademais, aplicável à hipótese o
artigo 6o, inciso VIII e 14 e seu § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante à indenização por dano moral, foi bem arbitrada, vez que o
banco não se desincumbiu de comprovar a higidez da dívida ao deixar de produzir a
prova pericial diante da impugnação da assinatura pela autora no contrato apresentado.
Assim, correto o desfecho de declaração de inexistência do débito, bem
como de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do
artigo 373, inciso II do CPC, ressaltando-se para o fato de que a inscrição do nome da
autora em cadastro de inadimplentes constitui situação causadora de abalo psíquico. O
dano, na hipótese, está in re ipsa, ou seja, independe de qualquer comprovação, já que o
lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa
apontada como inadimplente.
Quanto ao valor arbitrado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
É preciso, portanto, ao fixar a referida verba, considerar a finalidade e o
caráter preventivo da reparação, observado, ainda, o porte econômico da ré, sem
implicar enriquecimento indevido à autora.
No caso, de fato, a indenização fixada em R$ 10.000,00 por dano moral
está aquém do que tem sido arbitrada por esta Câmara em hipóteses análogas (R$
15.000,00), de modo que deverá ser mantida, vez que somente a ré apresentou recurso.
Em suma, a sentença proferida pelo Juiz Lucas Gajardoni Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005535-26.2018.8.26.0077 -Voto no 24.717 - egf
6
deverá ser mantida tal como lançada, impondo-se a majoração da verba honorária para
20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator